Tribunal: TJPA
Processo: 0006438-78.2014.8.14.0004
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5951 - ISS/ Imposto sobre Serviços
Data de julgamento: 2023-04-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0006438-78.2014.8.14.0004

APELANTE: LINHAS DE XINGU TRANSMISSORA DE ENERGIA S/A

APELADO: MUNICÍPIO DE ALMEIRIM

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. COBRANÇA DE ISS. AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE. ALEGAÇÕES DEMANDAM

DILAÇÃO PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO A AMPARAR A IMPETRAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

O Apelante impetrou mandado de segurança sob alegação de nulidade do Auto de Infração.

2.

Nesse sentido, aduz falta de fundamentação e descrição da conduta irregular.

3.

Contudo, averígua-se que as questões levantadas pelo impetrante/apelante envolvem questões fáticas que demandam dilação probatória e o mandando de segurança não é via adequada para tal finalidade.

4.

Destarte, constata-se que não existem reparos a serem realizados na decisão de primeiro grau.

5.

Recurso conhecido e desprovido.

A
cordam, os Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, por unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e quatro dias do mês de abril de dois mil e vinte e três .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Mairton Marques Carneiro .

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto contra sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Almeirim, que indeferiu a inicial do mandado de Segurança, extinguindo o processo sem resolução do mérito.

A sociedade empresária apelante relata que realizou a construção de linhas de transmissão de energia elétrica no Estado do Pará, cruzando vários municípios, inclusive o município de Almeirim.

Diz que, para realizar o referido serviço, utilizou mão-de-obra própria e terceirizada, sendo que pagou o Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS somente em relação aos serviços contratados, pois não tem a obrigatoriedade de recolher tributo em relação aos trabalhos executados pelos seus empregados.

Afirma que a Autoridade Coatora/Apelada lavrou auto de infração em razão de suposta irregularidade no recolhimento de ISS no que tange aos serviços prestados.

Nesse condão, afirma que o auto de infração não fora devidamente fundamentado e que considerou os custos orçados do Contrato de Concessão com a ANEEL, por isso acabou incluindo serviços não tributáveis pelo município.

Assim, impetrou o mandado de Segurança para que fosse declarada a nulidade do auto de infração em questão.

Todavia, o juízo de primeiro grau entendeu que as questões trazidas no mandado de segurança demandam dilação probatória, pois é necessário averiguar os fatos sobre os quais devem incidir os cálculos de ISS, não havendo uma simples perquirição da legalidade do cálculo elaborado.

Desse modo, a inicial foi indeferida, sendo extinto o processo sem resolução do mérito.

No apelo, a sociedade empresária reitera a argumentação de que o Auto de Infração carece de fundamentação e, também, não indica objetivamente a infração praticada pelo apelante.

Além disso, argumenta que a cobrança do Auto de Infração leva em conta um orçamento, ao invés das notas fiscais emitidas pelos prestadores de serviço.

Destarte, pleiteia a reforma integral da sentença, para ser concedida a segurança pleiteada na inicial.

Foram ofertadas contrarrazões (Ids.
5621436
,
562143
7,
562143
8,
562143
9 e
56214
40).

É o relatório necessário.

À secretaria para inclusão do feito em pauta de julgamento.

VOTO

Considerando presentes os pressupostos, conheço do recurso.

Após análise dos autos, constato que o Apelante ajuizou mandado de segurança com escopo de ser declarada a nulidade do Auto de Infração n.º 003/2014, pois entende que o referido documento padece de nulidade, especialmente quanto à ausência de fundamentação e que as informações utilizadas não têm comprovação.

Contudo, entendo que o auto de infração impugnado via mandado de segurança não carece de fundamentação, pois a autoridade consignou os dispositivos que estavam sendo infringidos.

Ademais, foi detalhadamente descrito o fato apurado e que levou à conclusão de que a sociedade empresária apelante efetuou o recolhimento de ISS de forma equivocada.

Nesse contexto, imperioso consignar que os requisitos legais do Mandado de Segurança estão enumerados no
caput
do art. 1° da Lei Federal n.º 12.016/2009:

Art. 1º Conceder-se-á mandado de segurança para proteger
direito líquido e certo
, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que,
ilegalmente ou com abuso de poder
, qualquer pessoa física ou jurídica
sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade
, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.

Assim, chega-se à conclusão de que o Mandado de Segurança é meio jurídico válido para resguardar direito líquido e certo, devendo a parte trazer aos autos provas pré-constituídas, fato que se revela como condição da ação
[1]
.

Veja-se:

“APELAÇÃO CÍVEL -
MANDADO
DE
SEGURANÇA
- PROCESSUAL CIVIL - PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA - CONDIÇÃO DA AÇÃO: PRESENTE - INDEFERIMENTO INICIAL: IMPOSSIBILIDADE. 1. Em
mandado
de
segurança
a prova pré-constituída dos fatos em que se fundamenta o direito líquido e certo constitui condição da ação sem a qual inadequada se torna a via eleita. (...) (TJMG - Apelação Cível 1.0000.19.077109-7/001, Relator: Des. Oliveira Firmo, 7ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 01/10/2019, publicação da sumula em 04/10/2019, grifo nosso).”

Em que pese as alegações trazidas pelo recorrente, avalio que a sentença não merece reparos, pois os apontamentos trazidos demandam dilação probatória, e não são questões aferíveis tão somente pelos documentos apresentados.

Inclusive, a decisão de primeiro grau, ora combatida, destacou expressamente que não aferiu ilegalidade no auto de infração e que as argumentações trazidas pelo impetrante demandariam dilação probatória, o que não seria possível via mandado de segurança.

Veja-se:

“
AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA.INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS - IBAMA. NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO.DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO DEMONSTRADO DE PLANO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. I - A impetração de mandado de segurança pressupõe prova pré-constituída do fato constitutivo do alegado direito líquido e certo do impetrante, violado ou ameaçado de violação por ato de autoridade, de maneira que a ação mandamental não admite dilação probatória. II- Na espécie, o cerne da questão consiste em saber se houve ou não adulteração das anilhas dos pássaros mantidos em cativeiro, de modo que a controvérsia demanda a produção de prova, incompatível com o rito do mandado de segurança, não sendo possível aferir sem a realização de uma perícia técnica se as anilhas dos pássaros apreendidos foram ou não adulteradas, Precedentes. III- Reexame oficial e apelação providos. Sentença anulada. Processo extinto, sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita, com fulcro no art. 485, IV, do CPC/2015.

(TRF-1 - AMS: 00401444120114013500, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL SOUZA PRUDENTE, Data de Julgamento: 09/06/2021, QUINTA TURMA, Data de Publicação: PJe 12/06/2021 PAG PJe 12/06/2021 PAG)”

“APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – AVISO DE COBRANÇA FAZENDÁRIO – ICMS – PRETENSÃO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O mandado de segurança não é via própria para obter a declaração de nulidade do Auto de Infração, já que pressupõe a existência de direito líquido e certo e deve estar fundado em prova pré-constituída, sendo descabida a dilação probatória.

(TJ-MT 10302982220188110041 MT, Relator: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 03/05/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 21/05/2021)”

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO e

NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se integralmente a decisão vergastada.

É o voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

[1]

Lei n.º
12.016
/2009

Artigo 1º
Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por
habeas corpus

ou
habeas data
, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.

Belém, 03/05/2023